Tribunal: STF
Processo: AI 109066
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO NA LETRA D DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, SEM REGULAR DEMONSTRAÇÃO DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
QUE FICA, NO CASO, DESCARACTERIZADO PELA OCORRENCIA DE QUESTÃO
PROCESSUAL AUSENTE NO ACÓRDÃO PARADIGMA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE, EM CONSEQUENCIA, SE NEGA PROVIMENTO.